Tribunal: CARF
Processo: 13855.001145/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001145/2005-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.823 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENT. ANIMAL
PREMIX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), referentes ao período entre fevereiro de
1999 e maio de 2000, no valor de R$ 63.204,93, sob a alegação de que seriam indevidos,
pois a contribuição foi calculada levando-se em conta a totalidade das receitas, e não o
faturamento.
A DRF/Franca, por meio do despacho decisório de fls. 117/120, indeferiu a
solicitação da contribuinte, sob a alegação de que os recolhimentos já foram atingidos
pela decadência, haja vista que transcorreram mais de cinco anos entre os pagamentos e a
formalização do pedido, a teor do art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 3o
da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005.
Quanto ao mérito, indeferiu o pedido com base no fato de que a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) declarando a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001145/2005-31
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001145/2005-31

Lei no9.718, de 1998, somente produziu efeitos para os integrantes da ação julgada e por
entender que à esfera administrativa não cabe analisar a constitucionalidade das leis ou a
legalidade dos atos administrativos.
A autoridade a quo ainda entendeu que, mesmo que superados os óbices acima, a
interessada não faria jus à restituição porquanto não apresentou a documentação
comprobatória do pedido.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 124/157, alegando, em
resumo, quanto ao prazo para se postular a restituição, que, conforme jurisprudência
pacífica do STJ, deve ser aplicada a tese dos “cinco mais cinco”, ou seja, a decadência se
daria após cinco anos contados da homologação expressa ou tácita, nos termos do art. 150
do CTN.
Em relação à vigência do art. 3o da LC no 118, de 2005, alega que o STJ também já
decidiu que o disposto nesse artigo somente produziu efeitos após decorridos 120 dias da
sua publicação e o seu pedido foi protocolizado anteriormente.
Caso não se entenda assim, requer alternativamente que se tome como o dies a quo
do prazo decadencial a data do julgamento do STF que declarou a inconstitucionalidade
do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Acrescenta que ao proceder assim, a autoridade administrativa não estaria
analisando a constitucionalidade da lei, pois a postulante não está pleiteando a declaração
de inconstitucionalidade, uma vez que tal declaração já foi proferida pelo Supremo.
Argumenta que, na hipótese de tributo declarado inconstitucional, o Conselho de
Contribuintes admite como início da contagem do prazo decadencial a data da publicação
do acórdão proferido pelo STF em Adin, a data da publicação de Resolução pelo Senado
Federal, pelo controle difuso, e a data da publicação de ato administrativo estendendo os
efeitos da inconstitucionalidade a terceiros.
Alega que a publicação de Resolução pelo Senado tornou-se dispensável, pois esta
teria “apenas tem o condão de lhe conferir publicidade”, conforme entendimentos de
ministros do Supremo e do STJ, que cita.
Assinala que, no caso concreto, como não foi publicada Resolução a contagem do
prazo decadencial nem sequer se iniciou e que o Supremo já encaminhou ao Senado
ofício informando acerca do acórdão que declarou a inconstitucionalidade ora tratada.
Quanto ao mérito do pedido, reitera que não pleiteia a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo da contribuição, mas apenas que se cumpra a decisão
proferida pelo STF.
Alega que o Decreto no 2.346, de 1997, “estabeleceu de forma expressa em seu
artigo 4°, parágrafo único, que, havendo declaração de inconstitucionalidade de norma
em Recurso Extraordinário pelo STF, devem as autoridades administrativas afastar a
aplicação da referida lei.”
O Parecer PGFN no 948, de 1998, também iria nesse sentido, bem assim o
Conselho de Contribuintes.
Afirma que já houve proposta de edição de súmula vinculante sobre a matéria, cujo
teor será deliberado futuramente.
Quanto à alegação da autoridade a quo de que faltariam os elementos de convicção,
argumenta que, em respeito ao princípio da verdade material, ela deveria ter determinado
a realização de diligência a fim de verificar a apuração dos indébitos.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001145/2005-31

Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2000
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição/compensação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário, assim entendido o
pagamento antecipado, nos casos de lançamento por homologação.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada em Recurso Extraordinário, não
possui efeito erga omnes.
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A matéria aqui discutida é costumeira neste Colegiado, visto que todos aqueles
que recolheram contribuições sociais ao PIS e a COFINS com a base de cálculo ampliada pelo
§1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 passaram a ingressar administrativamente, dentro do
interregno legal do direito à restituição, buscando reaver os valores pagos indevidamente.
O direito creditório pleiteado pela empresa se refere a pedido de restituição da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), atrelado a compensações,
referentes ao período entre fevereiro de 1999 e maio de 2000, no valor de R$ 63.204,93, sob a
alegação de que seriam indevidos, pois a contribuição foi calculada levando-se em conta a
totalidade das receitas, e não o faturamento. O referido pedido foi apresentado em 07/06/2005 (e-
fls.01 e 02).
Visando comprovar o seu direito creditório, o contribuinte juntou ao seu recurso
voluntário as declarações de IRPJ contendo as receitas, DARFs pagos e planilha de apuração do
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001145/2005-31

indébito tributário, que indicam, supostamente, a existência de receitas financeiras na apuração
da base de cálculo das contribuições sociais.
A autoridade fiscal indeferiu integralmente o pedido de crédito, sob os seguintes
fundamentos:
1) os recolhimentos já foram atingidos pela decadência, haja vista que
transcorreram mais de cinco anos entre os pagamentos e a formalização do
pedido, a teor do art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 3o da
Lei Complementar (LC) no 118, de 2005;
2) a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no9.718, de 1998, somente
produziu efeitos para os integrantes da ação julgada e por entender que à
esfera administrativa não cabe analisar a constitucionalidade das leis ou a
legalidade dos atos administrativos; e
3) a autoridade fiscal ainda entendeu que, mesmo que superados os óbices acima,
a interessada não faria jus à restituição porquanto não apresentou a
documentação comprobatória do pedido.
Em vista de que os dois primeiros fundamentos tratam de aplicação de súmula do
CARF e declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei pelo STF, a única matéria que
merece maior esclarecimento antes do julgamento é a última, atinente à documentação
comprobatória do crédito trazida aos autos.
Conforme se observa, a recorrente trouxe aos autos cópias das DIPJs dos anos
calendários 1999 (lucro presumido) e 2000(lucro real)1, e-fls. 28 a 87, nas quais é possível
identificar que a empresa auferiu receitas aparentemente fora do conceito de faturamento, por
força do Recurso Extraordinário RE 585.235, julgado sob sistemática de repercussão geral, a
exemplo das rubricas “juros ativos” e “aplicação a prazo fixo” (e-fls.8 e 9). Trouxe também
planilhas nas quais discrimina os valores pagos a maior da contribuição que são o objeto do
pedido de restituição.
Tal documentação sugere que a recorrente possui o direito creditório pleiteado,
porém ainda não é suficiente pra atestar com certeza a existência do direito pois os valores
informados em planilha carecem de confronto com os livros contábeis e fiscais pela autoridade
fiscal para confirmação.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca/SP) realize os seguintes procedimentos:
1)
que a DRF intime o contribuinte a apresentar os livros contábeis e a
documentação fiscal necessária à identificação da natureza das
receitas que compuseram a base de cálculo das contribuições
sociais (PIS e COFINS) do período cuja restituição pleiteia o
recorrente;

1 Por ter apuração do IRPJ e CSLL no ano calendário 2000, por força de lei, a empresa está sujeita nesse período ao
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e a COFINS
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001145/2005-31

2)
que a DRF analise a documentação já juntada aos autos nas e-fls.9 e 28 a
115 e a obtida por meio de intimação, para verificar se é
suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado;
3)
após o recebimento e análise da documentação, a autoridade fiscalizadora
deverá elaborar relatório discriminando a parcela da base de
cálculo correspondente às receitas excluídas por força do
Recurso Extraordinário RE 585.235, julgado sob sistemática de
Repercussão
Geral,
calculando
o
valor
do
tributo
correspondente, bem como, os reflexos sobre o direito
creditório pleiteado; e
4)
após a análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar
relatório conclusivo sobre o direito creditório; e
5)
elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para
manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando
então o processo a este Colegiado para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - relator
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital